Tribunal: TJMT
Processo: 0020773-38.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
VISTOS...
Considerando o teor da petição Id. 110401489, CERTIFIQUE a Secretaria se foi observada a correta ordem cronológica da digitalização de todas as peças dos autos.
Em caso negativo, proceda-se nova digitalização, observando-se rigorosamente a ordem cronológica dos atos processuais.
No mais, cumpra-se o decisório de id. 108162468- página 44, vez que o Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e EREsp n. 1163020/RS, todos de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin, determinou a suspensão de todas as ações em que haja discussão a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
Assim, devolvam-se os autos à Secretaria para que fiquem sobrestados até decisão final naqueles recursos, vindo após, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado